Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME FORMAL. OBJETO JURÍDICO TUTELADO. BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MA TERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas, a condenação é medida que se impõe. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da vítima de situações de violência doméstica e familiar. Cuida-se de crime formal, que se consuma quando realizada a conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência.